Tribunal: TCU
Processo: 033.613/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, tratando de supostas irregularidades quanto à existência e regular funcionamento do Instituto Sirius de Desenvolvimento Social - ISDS, CNPJ 09.597.032/0001-90, o qual havia celebrado Termo de Parceria e Cooperação com o Banco do Brasil e Acordo de Cooperação Técnica com o Incra, sendo beneficiário de recursos públicos federais. Considerando que o expediente encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão não relata irregularidade específica no Acordo de Cooperação Técnica 109/2019, celebrado entre o Incra e o Instituo Sirius (peça, 2, p. 1-4), tampouco no Termo de Parceria e Cooperação ou nos cinco convênios/empreendimentos firmados com o Banco do Brasil (peça 3, p. 2-40); Considerando que, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 109/2019 celebrado entre o Incra e o Instituo Sirius (peça, 2, p. 1-4), não foram realizados repasses de recursos federais ao referido instituto (peça 14); Considerando que, em relação ao Termo de Parceria e Cooperação (peça 3, p. 2-10) e aos convênios firmados entre o Banco do Brasil e o Instituto Sirius (peça 3, p. 11-40), que tiveram como objeto, em síntese, viabilizar, nos municípios do Estado do Maranhão, ações para a implementação de empreendimentos no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, sendo que, a despeito do repasse de R$ 4.720.000,00 relativos aos convênios (peça 39, p. 3), os elementos coligidos por meio das diligências realizadas junto ao Banco não indicaram a existência de irregularidades, eis que as unidades habitacionais teriam sido construídas e entregues aos beneficiários, conforme Declarações de Conclusão e Entrega da Obra constantes dos autos (peças 28, 39, 45-47, 52-53, 59-60, 63-64 e 68), sendo que o Banco não apontou irregularidades na atuação da entidade convenente; Considerando que a derradeira instrução técnica (peças 109-111) propõe o conhecimento do presente feito e, no mérito, sua improcedência; Considerando, todavia, que não tendo sido noticiadas irregularidades, não foi preenchido um dos requisitos para se verificar se a representação pode ser conhecida, qual seja a suficiência dos indícios de irregularidade (Resolução-TCU 259/2014, art. 103, § 1o); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o parágrafo único do art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e o § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar esta decisão ao Representante, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Banco do Brasil; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.613/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado do Maranhão. 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há.